Tribunal: TJDFT
Processo: 0742902-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742902-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIO MARCELO D ABREU MACHADO VALENTE, PEDRO HENRIQUE ARAZINE DE CARVALHO COSTANDRADE AGRAVADO: ARY DOURADO PENA, CONDOMINIO DO ED. OPUS DECISÃO Ante a desistência manifestada pelos agravantes (id 20928425), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Brasília, 03.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR